Tribunal: TJSP
Processo: 1035067-63.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO EM CONSÓRCIO. AUSENCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO EM REGISTRAR A CESSÃO DE CRÉDITO A PEDIDO DO CESSIONÁRIO. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ. INAPLICABILIDADE DA MULTA COMPENSATÓRIA ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃÇO DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por administradora de consórcio contra

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO EM CONSÓRCIO. AUSENCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO EM REGISTRAR A CESSÃO DE CRÉDITO A PEDIDO DO CESSIONÁRIO. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ. INAPLICABILIDADE DA MULTA COMPENSATÓRIA ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃÇO DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedente o pedido da cessionária de crédito para anotar a cessão de crédito de cota cancelada e determinar a inaplicabilidade de multa compensatória sem comprovação de prejuízos. A parte ré foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) definir se a administradora de consórcio é obrigada a registrar a cessão de crédito a pedido do cessionário e (ii) a aplicabilidade da cláusula penal sem comprovação de prejuízo.
III. Razões de Decidir
3. O STJ firmou entendimento de que não há obrigação legal para a administradora de consórcio registrar a cessão de crédito a pedido do cessionário.
4. A cláusula penal não é aplicável sem a demonstração de prejuízo efetivo ao grupo ou à administradora, conforme precedentes jurisprudenciais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A administradora de consórcio não é obrigada a registrar a cessão de crédito a pedido do cessionário. 2. A cláusula penal depende da comprovação de prejuízo para ser aplicada.
Legislação Citada:
Lei no 11.795/2008, art. 13;
Código Civil, art. 286;
Código de Defesa do Consumidor, art. 53, §2o;
Resolução BCB no 285/2023.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 2.183.131/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.03.2025.
Apelação Cível 1002769-17.2024.8.26.0068, Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 13/01/2025.